Tribunal: TJPA
Processo: 0818768-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818768-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WENDERSON MOTA GONCALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no bojo de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens do agravante, com base na redação original da Lei n.º 8.429/1992. A decisão foi proferida sem observância dos requisitos exigidos pela nova redação dada pela Lei n.º 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, com a redação atual, para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico da indisponibilidade de bens, exigindo a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.
4. A nova sistemática afasta a presunção genérica de
periculum in mora
, exigindo elementos objetivos que indiquem risco concreto.
5. No caso concreto, não há nos autos demonstração de dilapidação patrimonial, ocultação de bens ou outro risco efetivo que justifique a decretação da medida extrema.
6. A decisão agravada, ao aplicar o regime anterior e presumir o risco, afrontou os requisitos legais vigentes e comprometeu o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1. A decretação da indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa exige, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/1992, a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

2. A presunção genérica de
periculum in mora
não é compatível com a sistemática da nova Lei de Improbidade Administrativa. 3. A ausência de indícios de dilapidação patrimonial impede o deferimento da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992 (atualizada pela Lei nº 14.230/2021), art. 16, §§ 3º, 4º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0809785-25.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.10.2022; TJMG, AI nº 1.0000.19.020277-0/014, Rel. Des. Wander Marotta, j. 12.05.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo da Vara Única de Gurupá, que, liminarmente, determinou bloqueio de bens de WENDERSON MOTA GONÇALVES.

O Agravante, após breve relato dos fatos, argumenta que inexiste dolo (má-fé) capaz de configurar improbidade administrativa, o que seria indispensável para decretar a indisponibilidade de bens.

Aponta que não há individualização da conduta em relação ao ato ímprobo e que seria necessário a ocorrência de ato comissivo.

Destarte, aponta que os requisitos necessários para o deferimento da medida que atingiu a constrição de bens do Agravante, em realidade, foram deturpados através de afirmações que não se coadunam com a realidade fática.

Nesse contexto, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento e, ao final, o seu provimento.

Em decisão monocrática, indeferi o efeito suspensivo requerido (Id. 14764782).

O Agravado ofertou contrarrazões (Id. 15150501).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 15753095).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

O agravante questiona a decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens no bojo da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, na qual figura como um dos réus acusados da prática de improbidade administrativa consistente
na
lesão ao erário.

A Ação sustenta-se no fato de o Agravante envolveu-se no procedimento de dispensa de licitação que gerou danos ao erário, inclusive a petição detalha a conduta de cada um dos réus, demonstrando o dolo no caso concreto e que tal fato ocasionou prejuízos ao ente público.

No que tange a alegação de inadequação para o deferimento da liminar de indisponibilidade de bens, avalio que houve o deferimento da medida com base na redação anterior da Lei n.º 8.429/1992, que tinha a seguinte redação:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Contudo, após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, verifica-se que devem ser observados os seguintes parâmetros:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o
caput
deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei.

Todavia, no caso em apreço, entendo que não restou evidenciado o dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, não havendo indícios da prática de atos que possam obstar a efetiva reparação do ente Estatal.

Neste sentido posiciona-se a jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS DO ART. 16, § 3º, DA LEI 8 .429/92. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, em ação de ressarcimento por supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao agravado, Luiz Machado Junior, indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretação da indisponibilidade de bens. A decisão de origem fundamentou-se na ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 16, § 3º, da Lei nº 8 .429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. O agravante sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, diante da inadimplência de termo de parcelamento firmado com o TJPA e da possibilidade de esvaziamento patrimonial pelo agravado. Requer a reforma da decisão para o deferimento da medida cautelar . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens, à luz da nova redação do art. 16, § 3º, da Lei de Improbidade Administrativa, especialmente quanto à demonstração concreta do periculum in mora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nova redação do art. 16, § 3º, da Lei nº 8 .429/92, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo como condição para o deferimento da indisponibilidade de bens, afastando a presunção genérica de risco. 4. A indisponibilidade somente pode recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento ao erário, sendo vedada a medida sobre valores correspondentes a multas civis ou acréscimos patrimoniais lícitos . 5. No caso concreto, não foram apresentados indícios suficientes de dilapidação patrimonial nem demonstração de risco efetivo ao resultado útil do processo, sendo incabível o deferimento da medida cautelar. 6. A simples existência de débito reconhecido e a inadimplência contratual não são elementos bastantes para presumir o risco necessário à concessão da tutela de urgência, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa exige, nos termos do art. 16, § 3º, da Lei nº 8.429/92, a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 2 . A ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou de risco específico impede o deferimento da medida cautelar. 3. A presunção genérica de periculum in mora não se coaduna com a sistemática da nova Lei de Improbidade Administrativa. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 4º; Lei nº 8.429/92 (atualizada pela Lei nº 14.230/2021), art. 16, §§ 3º e 10 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1.0000.19.020277-0/014, Rel . Des. Wander Marotta, 5ª CCív, j. 12.05 .2022. TJPA, AI nº 0809785-25.2019.8 .14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j . 17.10.2022.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057496120248140000 26437880, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA . INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA REDAÇÃO ANTIGA DO ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM . INOVAÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS DO ART . 16, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 8.429/92, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO . DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR, NO MOMENTO, A INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O entendimento aplicado pelo MM. Juízo a quo e em liminar do presente recurso estava adequado ao texto legal vigente à época, mas em confronto com o que preconiza a atual Lei de Improbidade Administrativa . 2 – Atualmente, para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em periculum in mora presumido. 3 – No presente caso, o Douto Juízo fundamentou a decisão na comprovação de verossimilhança das alegações, dispensando o requisito do perigo da demora, além de não oportunizar a prévia oitiva do réu antes da decretação de indisponibilidade de bens, violando, portanto, o art. 16, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.429, razão pela qual merece ser retificado o decisum . 4 - Decisão reformada para afastar a indisponibilidade de bens por não estar demonstrado o perigo de dano concreto, nos moldes do art. 16, § 3º e § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa. 5 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08055911120218140000 19635339, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão que deferiu a indisponibilidade de bens do Agravante, por não estar demonstrado o perigo de dano concreto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025